Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Apelação. Civil. Responsabilidade civil. Contrato de locação. Caminhão. Problemas mecânicos e elétricos. Acionamento de seguro e guincho pela locatária. Taxa de acionamento não adimplida. Veículo levado pelo guincho a outro estado. Necessidade de novo acionamento do seguro. Veículo indisponível. Diárias de locação devidas. Conserto do veículo. Danos materiais demonstrados. Recurso da empresa autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
Trata-se de apelações cíveis interpostas pela empresa autora e pelo réu em ação anulatória contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para tornar definitiva a ordem de sustação do protesto prenotado no 2o Ofício de Protestos de Títulos do Guará, e parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar a autora/reconvinda a pagar R$ 14.903,00, em favor do réu/reconvinte.
ii – Questão em discussão
A controvérsia cinge-se à análise de quem seria a responsabilidade pelo pagamento do 1o e 2o acionamento do seguro e pelos dias em que o caminhão locado esteve indisponível.
Razões de decidir
O Código Civil prescreve, em seus arts. 389 e 402, o descumprimento da obrigação pelo devedor atrai sua responsabilidade pelas perdas e danos, os quais compreendem o que o credor efetivamente perdeu (dano emergente) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).
É irrelevante se perquirir quanto à existência, ou não, de previsão contratual para o pagamento do seguro, porquanto a empresa autora/reconvinda, ao acordar que “adiantaria” o depósito da taxa de acionamento, atraiu para si a responsabilidade decorrente desse ato.
O descumprindo da obrigação assumida contribuiu para fosse realizado um segundo acionamento do seguro, o qual fora suportado pelo réu/reconvinte.
Destarte, a taxa do 1o acionamento do seguro deve ser de responsabilidade do réu/reconvinte, eis que abrangida pela sua obrigação contratual de manutenção do veículo, enquanto o pagamento do 2o acionamento dever ser de responsabilidade da autora/reconvinda, em virtude do descumprimento do que fora avençado antes do encerramento do contrato.
Outrossim, a responsabilidade pelo pagamento das 5 (cinco) diárias de aluguel deve ser atribuída à empresa autora/reconvinda, visto que a indisponibilidade do caminhão nesse período decorreu do não pagamento da 1a taxa de acionamento do guincho.
A alegada falta de “oportunidade de avaliar o estado do óleo do braço mecânico e motor, já que não detinha mais a posse” do caminhão, não elide a responsabilidade da autora/reconvinda de arcar com as obrigações ordinárias relacionadas ao uso do veículo.
Desta forma, a sentença não merece reparos e deve ser, pois, mantida incólume em todos os seus termos.
IV - Dispositivo
Recursos da empresa autora e do réu conhecidos e desprovidos.